Tribunal: TJDFT
Processo: 0740374-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Número do processo: 0740374-65.2021.8.07.0016 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração, formulado ao ID 38618559, ante a ausência de amparo normativo para tanto, bem como ante a inexistência do interesse institucional que justifique a habilitação pretendida. Restaria absolutamente inviável a tramitação de um incidente de uniformização caso fosse permitida a habilitação e a sustentação oral de todas as partes com interesse subjetivo na solução da controvérsia, notadamente nos casos, como o presente, em que a tese tem impacto sobre a situação jurídica de centenas de pessoas. Conforme precedente citado na decisão ID 38589125 (REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014), o c. STJ já decidiu que: "[...] O fato de ser parte em feito em que se discute tese que será firmada no presente recurso, evidentemente, não implica reconhecimento de seu interesse jurídico no deslinde da presente demanda. Ademais, admissão dessa tese abriria a possibilidade de manifestação de todos aqueles que figuram em feitos que tiveram a tramitação suspensa em vista da presente afetação - o que, evidentemente, inviabilizaria o julgamento de recursos repetitivos. Outrossim, é bem de ver que o requerente não se enquadra dentre o rol indicado no artigo 543, § 4o, do CPC, sendo certo que nem os elencados no referido dispositivo podem ser admitidos como assistentes no procedimento de recursos representativos da controvérsia, não lhes sendo possível nem mesmo a interposição de recurso impugnando a decisão que vier a ser prolatada. O interesse do peticionário, que se pode vislumbrar no julgamento do presente recurso, é meramente subjetivo, quando muito reflexo, de cunho meramente econômico - o que não justifica sua admissão como assistente simples: [...]". Por tais razões, mantenho a decisão ID 38589125. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito